Tribunal: TJDFT
Processo: 0714264-91.2023.8.07.0005
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-05-01

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0714264-91.2023.8.07.0005 RECORRENTE: RENATO DOS SANTOS INÁCIO RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Segunda Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: Violência doméstica. Lesão corporal contra mulher. Provas. Palavra da vítima. Lesões recíprocas. Descumprimento de medida protetiva. Atipicidade. Danos morais. 1 – As declarações da vítima, na delegacia e em juízo, firmes e harmônicas, corroboradas pelos laudos de exame de corpo de delito que atestaram lesões compatíveis com as relatadas por ela, são provas suficientes do crime de lesão corporal. 2 - Não se reconhece lesões recíprocas ou legítima defesa se evidenciado que o réu iniciou agressão injusta contra a vítima, que se defendeu da agressão do réu. 3 – Se o réu, devidamente intimado da ordem judicial de afastamento da vítima, a descumpre ao se dirigir à residência dela, demonstrando o dolo específico em descumprir decisão judicial, descabe a tese de atipicidade da conduta. 4 - Para se fixar indenização por dano moral devem ser levados em conta critérios de proporcionalidade e razoabilidade, atendidas as condições do ofensor, do ofendido e do bem jurídico lesado. fixada em valor compatível com o dano sofrido pela vítima e as condições financeiras do réu, deve ser mantida a indenização. 5 - Compete ao juiz da execução penal examinar a condição econômica do condenado para fins de concessão dos benefícios da assistência judiciária. 6 - Apelação não provida. O recorrente aponta violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigo 619 do Código de Processo Penal, sustentando deficiência na prestação jurisdicional; b) artigos 386, inciso III, do Código de Processo Penal, e 24-A da Lei no 11.340/2006, argumentando que sua conduta é atípica, tendo em vista que “a aproximação do réu com o consentimento da vítima torna atípica a conduta de descumprir medida protetiva de urgência” (ID 70228015). II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e há interesse recursal. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso não merece seguir quanto à alegada deficiência na prestação jurisdicional, pois de acordo com a jurisprudência do STJ, “O reconhecimento de violação do art. 619 do CPP pressupõe a ocorrência de omissão, ambiguidade, contradição ou obscuridade tais que tragam prejuízo à parte e não pode ser confundido com o mero inconformismo com o resultado proclamado pelo julgador que, a despeito das teses aventadas, lança mão de fundamentação idônea e suficiente para a formação do seu livre convencimento” (EDcl nos EDcl no AgRg no AREsp n. 1.812.998/PR, relator Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em 5/11/2024, DJe de 7/11/2024). Também não merece prosseguir o apelo especial no que tange à mencionada ofensa aos artigos 386, inciso III, do Código de Processo Penal, e 24-A da Lei no 11.340/2006. Isso porque o órgão julgador, após detida análise do contexto fático-probatório dos autos, assentou que (ID 68241741): (...) E a vítima disse que estava se mudando de residência porque o réu costumava ir ao local, descumprindo as medidas protetivas. A atitude do réu, sem dúvidas, revela completo descaso com as decisões judiciais. Ressalte-se que o bem jurídico tutelado pelo crime do art. 24-A da L. 11.340/06 é a administração da justiça e, apenas indiretamente, a proteção da vítima. Trata-se, portanto, de bem indisponível. Devidamente intimado da ordem judicial de afastamento da vítima, o réu a descumpriu ao se dirigir à residência dela. Demonstrado o dolo específico em descumprir decisão judicial, descabida a tese de atipicidade da conduta. O réu, mesmo ciente da ordem judicial que lhe foi imposta, optou por descumpri-la, pois foi à residência da vítima e permaneceu no local. Eventual consentimento da vítima na aproximação do réu não afasta o crime. Provado que o réu descumpriu medidas protetivas de urgência, mantém-se a condenação. Nesse passo, infirmar fundamento dessa natureza, como pretende a parte recorrente, é providência que encontra óbice no enunciado 7 da Súmula do STJ. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A004